Tribunal: STF
Processo: AI 743935
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR MEIO DE FAC-SÍMILE. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS APÓS O PRAZO DETERMINADO PELA LEI 9.800/1999. NÃO-CONHECIMENTO. 



    1. Nos termos do caput do art. 2º da Lei 9.800/1999, os originais do recurso interposto por meio de fac-símile devem ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data do término do prazo recursal, o que não ocorreu no caso. 



    2. Embargos não conhecidos.